Tribunal: TJDFT
Processo: 0719060-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDOS DE PARTILHA DE BENS E DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. EX-COMPANHEIROS. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. EX-COMPANHEIRA QUE SE DEDICOU À ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO CASAL NO CURSO DA UNIÃO ESTÁVEL. REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. INCAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PELO EX-COMPANHEIRO NÃO DEMONSTRADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ex-companheira contra decisão que, nos autos da ação de reconhecimento e de dissolução de união estável cumulada com pedidos de partilha de bens e de fixação de alimentos transitórios ajuizada pela agravante contra o ex-companheiro, indeferiu o pedido da autora de fixação de alimentos provisórios pleiteados ao término da união estável.

2. Em observância ao art. 1.694 do Código Civil e à luz do princípio da solidariedade familiar e do dever de mútua assistência entre cônjuges (art. 1.566, III, do CC), admite-se, de forma excepcional, a fixação de alimentos transitórios entre ex-cônjuges, com o escopo de reparar abrupta mudança no padrão de vida ou desequilíbrio econômico-financeiro acarretado pela dissolução da sociedade conjugal. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. Os documentos constantes nos autos indicam, neste momento processual, que a agravante necessita dos alimentos pleiteados. Se a agravante, no curso da união estável, se dedicou ao desenvolvimento do patrimônio comum casal, em detrimento do seu desenvolvimento profissional particular, e está desempregada na atualidade, é natural que necessite de alimentos, provisória e transitoriamente, enquanto providencia sua reinserção no mercado de trabalho.

4. No que se refere às possibilidades do agravado, verifica-se que as partes, na constância da união estável, construíram significativo patrimônio e que, ao final da relação, o agravado assumiu integralmente a posse e a administração dos bens e dos negócios do casal. Assim, não há, neste momento processual, evidências de que a prestação de pensão alimentícia a agravante comprometeria a subsistência do agravado.

5. Diante das particularidades do caso e em atenção ao binômio necessidade-possibilidade, conclui-se que a agravante/ex-companheira tem direito à fixação de alimentos provisórios em seu favor até que sobrevenha decisão judicial sobre a questão em cognição exauriente ou se demonstre modificação na situação financeira das partes (art. 13, §§ 1o e 3o da Lei n. 5.478/68).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.